Tribunal: TJDFT
Processo: 0740569-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0740569-30.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONIKA KATHARINA SCHULICK VENTIN AGRAVADO: FELIPE CARVALHO VENTIN RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão da tutela antecipada recursal, interposto por MONIKA KATHARINA SCHULICK VENTIN em face da decisão exarada pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de extinção de condomínio c/c cobrança de alugueis (Proc. 0736531-69.2023.8.07.0001), ajuizada contra FELIPE CARVALHO VENTIN, que indeferiu a tutela urgência que pretendia a fixação de aluguel no valor R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pelo uso exclusivo do imóvel situado no Condomínio Ville de Montange, Quadra 26, casa 12, Jardim Botânico, Brasília/DF, nos seguintes termos: Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por MONIKA KATHARINA SCHULICK VENTIN em desfavor de FELIPE CARVALHO VENTIN, conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de tutela provisória para "determinar o pagamento mensal pelo requerido à requerente, ocupante exclusivo do imóvel sito ao Condomínio Ville de Montange, Quadra 26, casa 12, Jardim Botânico, Brasília/DF, do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de aluguel do imóvel ". Decido. Não é caso de concessão de tutela provisória sem a garantia do contraditório e ampla defesa, bem como prévia avaliação judicial do imóvel em condomínio pelo ex-casal, podendo aguardar a referida avaliação e a citação da parte demandada, máxime porque o réu é o responsável pelas despesas do imóvel, notadamente dívida para aquisição direta do imóvel. Note-se que não se divida a urgência alegada, pois a controvérsia sobre o tema remonta a outubro de 2021, podendo-se aguardar a bilateralidade da audiência e avaliação judicial do imóvel, podendo ser novamente analisado o pedido após a avaliação judicial. Diante de tais razões, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. Em todo o caso, desde já determino a avaliação judicial do imóvel (para venda e para locação). Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado de citação e avaliação judicial do imóvel objeto da lide, a ser cumprido por oficial de justiça para avaliar o imóvel (venda e locação), bem como para citar o demandado apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro provisoriamente a gratuidade de justiça apenas para permitir o recolhimento das custas ao final do processo, pois há vultoso patrimônio a ser partilhado. (...) (ID 170605453– autos originários – g.n.) Nas razões recursais (ID 51669107), a agravante/autora narra que “ingressou com ação de extinção de condomínio c/c cobrança de aluguéis c/c pedido de alienação judicial e arbitramento de aluguel c/c obrigações de fazer e de pagar com pedido de tutela de urgência, em desfavor de Felipe Carvalho Ventin, ora agravado”. Acrescenta que “em decorrência da sentença de partilha prolatada nos autos do divórcio no 0738407-82.2021.8.07.0016, ela passou a ser proprietária dos direitos incidentes sobre o imóvel descrito como casa 12, Quadra 26, Cond. Ville de Montagne, Jardim Botânico, Brasília – DF, bem este que, desde a separação de fato do ex-casal, ficou na posse e uso exclusivos do agravado”. “Embora a agravante tenha requerido os aluguéis ainda na ação de divórcio, o juízo de família não deferiu tal pleito, pois disse que a matéria seria de competência do juízo cível”, o que determinou o ajuizamento da ação originária, tão logo concretizado o trânsito em julgado daquela sentença, ocorrido em 13/07/2023. Quanto à tutela de urgência requerida, entende que estão configurados o perigo da demora e a probabilidade do direito. A agravante alega estar suportando prejuízos por estar sendo privada do usufruto do bem desde a separação do casal (julho/2021) e o que compromete sua subsistência. Pontua que “não há perigo de irreversibilidade da medida, já que, a ação de origem busca a extinção do condomínio sobre vários bens, os quais podem garantir que, sendo indeferido o pedido de fixação de aluguéis, o agravado possa efetuar a compensação dos valores que tiverem sido eventualmente pagos por força de decisão em antecipação de tutela”. Em relação ao valor estipulado para os alugueis, o próprio agravado, nos autos da ação de divórcio, apresentou petição em que concordava com o pagamento de R$ 2.500,00, tal qual como requerido. Destaca, ainda, que “é estrangeira, tendo vindo para o Brasil por ocasião do casamento com o agravado, ficando durante mais de dez anos na dependência econômica do ex-marido, quem pagava todas as suas despesas, já que não a deixava buscar nenhuma formação e emprego no país”. E, atualmente, ‘vive exclusivamente com a pensão deferida nos autos da ação de divórcio, a qual não tem sido suficiente para manter seu padrão de vida anterior e até mesmo pagar todas as suas despesas atuais’. Ao final, a agravante postula “a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de deferir a fixação de aluguéis em favor da agravante pelo uso exclusivo pelo agravado do imóvel descrito acima, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), até decisão definitiva deste agravo”. E, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para, reformando a decisão recorrida, deferir a tutela de urgência. Requer, também, o deferimento da justiça gratuita. Instada a comprovar a alegada hipossuficiência, a agravante preferiu recolher o preparo (ID 51994754/51998110). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Insta frisar que, em especial nos pleitos de antecipação da tutela recursal, ambos os requisitos – perigo da demora e probabilidade do direito invocado – devem ser demonstrados de forma cumulativa, o que não ocorreu no caso em apreço, em relação à urgência alegada. Apesar de a agravante sustentar que o não deferimento da tutela de urgência para fixar os alugueis em seu favor lhe compromete a subsistência, nada foi demonstrado a esse respeito. Ademais, em sendo julgada procedente a ação originária, serão estipulados os alugueis desde a data de usufruto exclusivo do bem pelo agravado, devidamente corrigidos, com o que elidirá a alegação de enriquecimento ilícito propagada na peça recursal. Diante disso, não há motivos que impeçam a análise de mérito do presente recurso, mediante a formação do devido contraditório e da ampla defesa, quando todo o cenário será melhor examinado e possibilitará o conhecimento de todas suas singularidades, com vista a promover a pacificação social. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 4 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.